Tribunal: TJMT
Processo: 0009136-68.2007.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009136-68.2007.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 217.251.951-00 (EMBARGANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA (VÍTIMA), ELISANGELA GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 024.405.941-13 (ASSISTENTE), SEBASTIÃO ROMAM (ASSISTENTE), MARCOLINO DA SILVA - CPF: 161.629.861-87 (ASSISTENTE), FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS GODDO (ASSISTENTE), AGEO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 468.962.879-34 (ASSISTENTE), ADMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA (ASSISTENTE), RENIVALDO BORGES VIANA, (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 1. ALEGADA CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP –

EMBARGOS
DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA
COM AS
CONTRARRAZÕES
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida em Recurso em Sentido Estrito, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, impõe-se sua rejeição. Aliás, a
o apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº.
0009136-68.2007.811.0042
, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento aos pedidos da
defesa de

Joaquim Moreira dos Santos
,

mantendo sua pronúncia
por suposta autoria do crime
Tentativa de Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II, CP)
–
Id.

190753695.

Inconformado,
Joaquim
opôs estes
Embargos de Declaração
contra aquele acórdão, alegando que,
ao

“negar o direito do Embargante a produzir a prova técnica incorrendo em nítida contradição com o arcabouço probatório contido nos autos”
. E, ainda, defendeu que o referido acórdão
“incorreu em contradição, ao utilizar o depoimento da Sr. Elizangela como prova para fundamentar a manutenção da pronúncia”
(Id. 191338190).

As
contrarrazões
do Ministério Público de segundo grau são pelo
desprovimento
(Id. 196769192).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº.
0009136-68.2007.811.0042
, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento aos pedidos da
defesa de

Joaquim Moreira dos Santos
,
mantendo
su
a pronúncia por suposta autoria do crime Homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II, CP)
.

Nestes Embargos de Declaração, alega-se que,

ao
“negar o direito do Embargante a produzir a prova técnica incorrendo em nítida contradição com o arcabouço probatório contido nos autos”
. E, ainda, sustenta-se que o referido acórdão
“incorreu em contradição, ao utilizar o depoimento da Sr. Elizangela como prova para fundamentar a manutenção da pronúncia”
.

Todavia, seus pedidos não encontram guarida.

Primeiro, porque o acórdão impugnado abordou devidamente a matéria alegada no apelo, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado,
in litteris
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA – IMPERTINÊNCIA – FACULDADE PREVISTA NO ART. 400, §1º, DO CPP – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO – 2. MÉRITO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS JUDICIALIZADAS DE TESTEMUNHA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Salvo situação excepcionalíssima, não cabe acolhimento a alegação de nulidade por cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências no juízo singular, se o magistrado que é destinatário final da prova, ao negá-las, o faz mediante decisão consentânea com a realidade fática, porquanto
“compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada”
(AgRg no AREsp nº. 2.067.503/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJE 17.6.2022). Evidenciada a irrelevância ou impertinência da prova que se pretende produzir, como na hipótese, não há motivos para se declarar a nulidade da pronúncia em razão do indeferimento do pedido para a produção de diligências, em especial, no caso, porque a decisão é idônea e não acarreta cerceamento do direito de defesa;

2.
“(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF. (...)”
(N.U 1000329-61.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023).

Pois bem; é
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

Com efeito, extrai-se do acórdão vergastado que manutenção a do indeferimento da perícia almejada, foi devidamente fundamentado no
decisum
atacado.

Conforme ressaltou a PGJ,
“após minuciosa análise do V. Acórdão embargado, constata-se que tal decisão não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, a justificar alterações em sua redação, posto que inexiste omissão, contradição, erro ou ambiguidade na decisão recorrida, no que se refere a tese de cerceamento de defesa sustentada pela defesa do embargante, em razão do indeferimento do seu pleito defensivo de conversão do julgamento em diligência, em confronto ao disposto no art. 620 do Código de Processo Penal”
.

Quanto à alegação de que o acórdão vergastado
“incorreu em contradição, ao utilizar o depoimento da Sr. Elizangela como prova para fundamentar a manutenção da pronúncia”
, é perfeitamente possível que as declarações judicializadas de testemunha, vítima ou informante (além de outras provas) sirvam para amparar a pronúncia, na medida em que, nesta fase de admissibilidade da acusação, exige-se apenas indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, evidente que as razões de decidir deste colegiado se encontram explicitas no acórdão embargado que não padece de contradição ou qualquer outro vício.

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria
contraditório
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, a pretensão almejada no apelo.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

(N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“(...) O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada contradição,
afasto
a pretensão recursal.

A propósito, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não

tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos
,
critérios que reputo atendidos na hipótese em debate
.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e desta Corte:

“(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Por fim,
no que tange ao prequestionamento formulado pelo embargante, esclareço que a eventual interposição de recurso às instâncias superiores não exige que o Tribunal de Origem expressamente faça menção à dispositivos legais, bastando que os artigos de lei invocados tenham sido enfrentados no acórdão embargado, tal como
in casu
.

Quanto ao ponto, a fim de que não restem dúvidas consigno
que o acórdão hostilizado exaustivamente valorou, a partir do livre convencimento motivado inerente ao julgador, as provas existentes nos autos, concluindo, a partir disso, pela manutenção da condenação do embargante nos moldes mencionados acima.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem revisitar as provas e rediscutir questões já debatidas, analisadas e julgadas pelo magistrado de origem e por este Tribunal.
Ademais, não se admite a oposição de embargos de declaração, com a finalidade de simples prequestionamento
”. (N.U 0007614-15.2019.8.11.0000, ED 7614/2019, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019). Destaquei.

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do Recurso em Sentido Estrito não padece de qualquer vício,
nego provimento
a estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024